Tribunal: STF
Processo: HC 263320
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 946.559/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, deferido pelo Ministro relator “para reconhecer a ilicitude das provas colhidas pela guarda municipal, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, absolver o paciente”. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Interno, ocasião em que o Ministro relator reconsiderou a decisão, de modo a indeferir a ordem. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/2/2025), com repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão geral), firmou a tese de que "é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". 



    2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.



    3. No caso concreto, guardas municipais estavam em patrulhamento urbano quando se depararam com o acusado, que saiu correndo diante da aproximação dos agentes estatais. Decidiram então perseguir o acusado e revistá-lo, oportunidade em que localizaram as drogas descritas na denúncia. 



    4. Diante dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a guarda municipal atuou no desempenho de policiamento ostensivo e comunitário, sem a assunção de atividade de polícia judiciária, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do STF no Tema de Repercussão Geral n. 656, razão pela qual deve ser rejeitada a tese de nulidade por desvio de função. Ademais, a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da guarda municipal, que o perseguiu e localizou drogas em sua posse. 



    5. A valoração da natureza e da quantidade de droga pode ocorrer na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa ou na terceira fase da dosimetria, como elemento de modulação da minorante, desde que observado o princípio da vedação ao bis in idem. A pena-base foi fixada no patamar de um sexto acima do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza da droga, fundamento que se mostra idôneo. A pena foi reconduzida ao mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, a minorante foi fixada em seu patamar máximo, de modo que não está configurado bis in idem. O regime inicial foi fixado como o semiaberto e a substituição por pena restritiva de direitos foi indeferida em razão das circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a quantidade de porções de droga apreendidas no caso. 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “com o abrandamento do regime inicial executório fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”.



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: RHC 134.494-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 9/5/2017); RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017); RHC 122.620 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/8/2014); HC 118.733 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/12/2013). 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial semiaberto, nos termos seguintes: 



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena e à não substituição por pena alternativa, consta do acórdão recorrido: 



    As consequências do crime e a periculosidade do acusado evidenciam a necessidade de tratamento penal enérgico, sendo que o regime mais benéfico pretendido pela Defesa, o aberto, não se coadunaria com as finalidades da pena, nem seria socialmente recomendável ao caso, tampouco suficiente para a prevenção e a reprovação da infração penal. 



    Logo, inalterada a aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, medida socialmente recomendável à espécie, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando a envergadura do tráfico de drogas promovido pelo réu, com quem foram apreendidas nada menos que 782 porções de entorpecentes (380 de maconha [651,6 gramas] e 402 de cocaína [251,8 gramas]). 



    Por outro vértice, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que, por tudo o que já foi acima aduzido, conclui-se que a benesse não seria socialmente recomendável à situação peculiar dos autos, ou seja, evidentemente estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão da benesse.



    Noto, portanto, que o regime inicial foi fixado como o semiaberto e a substituição por pena restritiva de direitos foi indeferida em razão das circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a quantidade de porções de droga apreendidas no caso, é dizer, 782 porções de entorpecentes (380 de maconha e 402 de cocaína). Tal fundamentação está em harmonia com o disposto no art. 33, § 3º, e no art. 44, § 3º, do Código Penal.



    As particularidades do caso concreto – notadamente a quantidade de drogas apreendidas (782 porções de entorpecentes) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – semiaberto – , medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    Por outro lado, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal.



    No caso, o Tribunal estadual consignou que a substituição da pena “não seria socialmente recomendável à situação peculiar dos autos, ou seja, evidentemente estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão da benesse”. 



    Nesse contexto, não cabe falar em ilegalidade na decisão impugnada, pois “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16).



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente